Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-48.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL AUSENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTS. 42 E 59 DA LEI No 8.213/91). BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual (art. 59 da Lei 8.213/91). Essa prestação pode ser de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário), isto é, além da demonstração da incapacidade laboral, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a ocorrência de acidente de trabalho, de doença profissional ou então de doença do trabalho na forma dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91.
3. Na questão em análise, estão ausentes os requisitos legais para o recebimento dos benefícios, uma vez que foi constatada pela Prova Pericial que não há incapacidade, seja total ou parcial, permanente ou temporária, mas redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do requerente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.